Tribunal: TJSP
Processo: 2038502-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DO MÉRITO – EFEITOS MODIFICATIVOS – Embargante que sequer indica quais seriam os supostos vícios existentes no acórdão embargador – Nítida pretensão de reforma de mérito da decisão colegiada - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de não preencher os requisitos dos arts. 1022 e 1023, do NCPC - Embargos de declaração

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DO MÉRITO – EFEITOS MODIFICATIVOS – Embargante que sequer indica quais seriam os supostos vícios existentes no acórdão embargador – Nítida pretensão de reforma de mérito da decisão colegiada - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de não preencher os requisitos dos arts. 1022 e 1023, do NCPC - Embargos de declaração rejeitados".